Tribunal: CARF
Processo: 19515.721621/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721621/2013-81
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.452 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exonere o
sujeito passivo de montante, a título de tributo e encargos de multa, não
superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação do recurso em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que, por unanimidade
de votos, exonerou o crédito tributário de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente
aos anos-calendário 2009 e 2010, e declarou a nulidade do auto de infração por erro na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721621/2013-81
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721621/2013-81

identificação do sujeito passivo, por vício formal, em razão de lançamento em nome de
estabelecimento Matriz, em vez de sua filial industrial, conforme ementa assim transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2010, 2011
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. FORMALIZAÇÃO INDEPENDENTE.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no regulamento do
imposto, cada um dos estabelecimentos de uma mesma firma deve cumprir
separadamente as obrigações tributárias principais e acessórias, devendo o lançamento
tributário ser formalizado isoladamente para cada estabelecimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. ERRO NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
O equívoco na identificação do sujeito passivo acarreta a nulidade do lançamento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Distribuídos os autos inicialmente para a 1a Turma da 3a Câmara da 3a Sessão de
Julgamento com vistas ao julgamento do Recurso de Ofício, decidiu-se, por meio do Acórdão
3301-003.951, “DECLINAR COMPETÊNCIA para a 1a Seção de Julgamento, por tratar-se de
processo reflexo, em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 2o do Regimento Interno deste
CARF, com redação dada pela Portaria no 152/2016.”
Essa decisão foi tomada com base na revelação pelo voto condutor de que a
autuação objeto do presente processo foi formalizada com base no mesmo procedimento fiscal
que originou o processo de exigência de IRPJ, no 19515.721619/2013-11, que já transitou em
julgado, sendo o crédito integralmente mantido, a exceção da exoneração da qualificadora da
multa, pela constatação de omissão de receitas. Foi apresentada, ao final daquele processo,
petição de desistência do Recurso Especial interposto em razão de adesão ao Programa Especial
de Regularização Tributária da Receita Federal do Brasil (PERT), que foi chancelada por meio
de despacho do Presidente do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
Conforme se verifica dos autos, o recurso de ofício foi interposto em razão da
exoneração de tributo no valor de R$ 2.953.231,05, além da correspondente multa de ofício
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721621/2013-81

(150%), no valor de R$ 4.429.846,61, em linha, portanto, com a determinação disposta no art. 1o
da Portaria MF no 63, de 2017, a seguir reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
Contudo, o limite de alçada para conhecimento do recurso foi alterado para o
valor de R$ 15 milhões. Confira-se a nova redação do artigo 1o dada pela Portaria MF no
02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, considerando a Súmula CARF no 103, de 2014, que determina a
aplicação do limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda
instância, não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exonere o sujeito
passivo de montante, a título de tributo e encargos de multa, não superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
CONCLUSÃO
Nesse sentido, uma vez que o montante exonerado, no valor de R$ 7.383.077,66,
é inferior ao novo valor de alçada, VOTO por NÃO CONHECER do recurso de ofício
interposto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 4884
DF CARF MF
Original